Tribunal: TJBA
Processo: 0318400-49.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-17
Data de publicação: 2023-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0318400-49.2015.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARGARIDA DOS SANTOS SILVA

Advogado(s):

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA D
E
PACIENTE PARA UNIDADE HOSPITALAR
ESPECIALIZADA EM CIRURGIA VASCULAR
, EM MEIO DE TRANSPORTE ADEQUADO
.
INSUFICIÊNCIA VENOSA E ARTERIAL DE MEMBRO INFERIOR ESQUERDO.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO. IMPOSSIBILIDADE DE ARBITRAMENTO. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SITUAÇÃO QUE IMPLICA CONFUSÃO ENTRE CREDOR E DEVEDOR. SÚMULA 421 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

1. A irresignação apelatória reside tão somente na possibilidade de condenação do Estado da Bahia em honorários advocatícios, estes devidos em favor da Defensoria Pública do Estado da Bahia.

2. Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante, no caso, o Estado da Bahia.
APELAÇÃO NÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 0318400-49.2015.8.05.0001
, em que figuram, como apelante,
MARGARIDA DOS SANTOS SILVA
, e, como apelado, o
ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
à Apelação, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator